Tribunal: STF
Processo: ARE 1251095
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA. ITBI. BENS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA PARA INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE. ATIVIDADE PREPONDERANTE. AUSÊNCIA DE RECEITA OPERACIONAL. 
    O Imposto de Transmissão Inter Vivos não incide na transmissão de bens imóveis, para integralizar o capital social, salvo se utilizados na atividade preponderante de compra e venda, locação ou arrendamento desses bens, pela empresa adquirente (art. 156, § 22, inciso I da CF). 
    A atividade econômica e a partilha entre si dos resultados são características indispensáveis ao conceito de empresa, nos termos do art. 981 do Código Civil. Receita operacional é um dos componentes da definição constitucional da imunidade. 
    Não havendo atividade econômica e receita operacional, como confessado pela autora, a empresa não preenche o requisito indispensável para o gozo da imunidade prevista na Constituição Federal, disciplinada no art. 37 do CTN. Precedentes desta Câmara. 
    Correta a cobrança encetada pelo Fisco. 
    Apelação desprovida” (pág. 97 do volume eletrônico eletrônico 3).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 156, § 2º, I e 37, caput, da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Isso porque o Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com base nos seguintes fundamentos:
    “Na dicção do art. 156, § 2°, I, da Carta da República, para o gozo da imunidade é indispensável que a empresa, cujo patrimônio houve a incorporação de bens imóveis, apresente atividade, ou seja, receita operacional, que não seja oriunda da compra e venda, locação ou arrendamento desses bens imóveis incorporados. Mas é indispensável que haja alguma atividade econômica pela empresa que almeja a imunidade na incorporação de bens imóveis. 
    No mesmo sentido, o disposto no art. 37, § 19, do CTN: 
    ‘Considera-se caracterizada a atividade preponderante referida neste artigo quando mais de 50% da receita operacional da pessoa jurídica adquirente nos 2 anos anteriores e nos 2 anos subseqüentes à aquisição, decorrer de transações mencionadas neste artigo’
    Atividade econômica é essencial à natureza da sociedade, na definição do art. 981 do Código Civil: 
    ‘celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir, com bens ou serviços, para o exercício de atividade econômica e a partilha, entre si, dos resultados’.
    No caso, a ausência de qualquer atividade econômica da LAC Participações e Empreendimentos Ltda., pela ausência de receita operacional, não implementa a condição para o gozo da imunidade prevista no art. 156 da Constituição Federal” (págs. 99-100 do volume eletrônico 3 - grifei). 
    Assim, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte, cujas ementas transcrevo a seguir:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ITBI. BENS E DIREITOS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. CONTROVÉRSIA QUANTO À ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA EM RAZÃO DA INATIVIDADE ECONÔMICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE 1.128.935-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Imunidade. ITBI. Requisitos. Questão infraconstitucional. Afronta reflexa. Reabertura da instrução probatória. Súmula nº 279.
    1. A questão acerca do enquadramento das atividades da agravante no Código Tributário Nacional para reconhecimento de imunidade é de índole infraconstitucional, sendo certo que eventual afronta aos dispositivos tidos por violados, caso ocorresse, seria de modo reflexo ou indireto, não viabilizando a abertura da via extraordinária.
    2. Para acolher a pretensão da recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo acerca do preenchimento dos requisitos para a configuração da imunidade tributária, seria necessária a reabertura da instrução probatória. Incidência da Súmula nº 279.
    3. Agravo regimental não provido” (ARE 685.346-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. TRIBUTÁRIO. ITBI. IMUNIDADE. ART. 156, § 2º, I, DA LEI MAIOR. PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – Este Tribunal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Precedentes.
    II – Não há contrariedade ao art. 93, IX, da Lei Maior quando o acórdão recorrido encontra-se suficientemente fundamentado. Precedentes.
    III – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF, bem como seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Precedentes.
    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 800.454-AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).
    Com essa mesma orientação, menciono, ainda, as seguintes decisões: ARE 896.106-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 731.022-AgR/RS e ARE 1.081.651-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 989.817-AgR/RS e AI 847.536/MG, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 756.635/RS, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 660.434-AgR/RS, Rel. Min. Joaquim Barbosa; AI 366.319-AgR/MG, Rel. Min. Ellen Gracie; ARE 697.583-AgR/RS, ARE 1.002.418/SP e ARE 1.119.815/SC, de minha relatoria.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) do total da verba fixada a esse título.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator